Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 42572862, averiguou-se que os honorários da execução foram fixados no ID: 19577612, em R$200,00 (duzentos reais). Além disso, têm-se que foi homologado no ID 19577665 a desistência do agravo regimental interposto pelo Distrito Federal em face da referida decisão e, por esta razão, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a atualização do valor, computados os juros a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, consoante §16 do artigo 85 do CPC (ID: 19577666). No ID 43952799, a Contadoria Judicial juntou a planilha atualizada de valores. As partes foram intimadas sobre a quantia e ambas concordaram com o montante apurado (ID 44414216 e ID 44902850). Pois bem, ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados, sua homologação é medida que se impões. Homologo os cálculos de ID 43952799 e determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. I. Brasília, 14 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador